Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-43.2019.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000338-43.2019.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G. P. G. - CPF: 090.505.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI PEDIÁTRICA — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, imprescindível ao tratamento pós-operatório de criança que foi submetida ao procedimento cirúrgico para desobstrução intestinal.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 50365735) proferida em
ação civil de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória
.

Na inicial é alegado que:
i
) Gabriel Pereira Gomes, com um (1) ano de idade, por apresentar
transtornos vasculares do intestino (CID 10 K55)
e
aderências intestinais (bridas) com obstrução (CID 10 K56.5)
, foi submetido ao procedimento cirúrgico para desobstrução intestinal;
ii
) em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência de ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica; e,
iii
) formulou pedido administrativo para a transferência, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do Norte providenciem a transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 55561976), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante ao exposto, confirmo parcialmente a tutela antecipada deferida, removendo a multa coercitiva, e, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para condenar o requerido a providenciar vaga em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, o que já foi devidamente cumprido (ID 20043808).

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, nos termos do que dispõe o art. 3o da lei no. 7.603/01.

Sem condenação em honorários.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. [...] (Id. 50365735, fls. 4).

Gabriel Pereira Gomes, com um (1) ano de idade, por apresentar
transtornos vasculares do intestino (CID 10 K55)
e
aderências intestinais (bridas) com obstrução (CID 10 K56.5)
, foi submetido ao procedimento cirúrgico para desobstrução intestinal, em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência de ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de a criança ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica:

Ficha de Regulação de Paciente

[...]

Quadro Clínico: POI de enterectomia, criança
necessitando de cuidados de terapia intensiva, ausência de pediatra e leito de estabilização
. Paciente regular, dispneico, taquipneico, taquicárdico, cianose de extremidade, anúria, hiporreativo, apresentando ainda discreta distensão abdominal

[...]

Ap. Gástrico:
obstrução intestinal, paciente submetido à laparotomia exploradora, feito enterectomia com anastomose
.

[...]

Diagnóstico: Oclusão intestinal, POI enterectomia. [...]. (Id. 50365722, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório Médico

Venho através deste relatar que o menor Gabriel Pereira Gomes, DN 29/01/2018, [...],
foi submetido a cirurgia de emergência no dia de ontem (01/04/2019) por volta das 21 hrs, com quando de obstrução intestinal + isquemia de alças do intestino delgado
. No mesmo dia, por volta das 23 hrs,
foi solicitado vaga através da Central de Regulação Estadual de urgência e emergência, porém sem resposta favorável até o presente momento. Reitero que o quadro clínico da criança é de extrema gravidade com risco de morte, necessitando de vaga em sala vermelha ou UTI pediátrica
devido a nossa unidade não contas com suporte necessário para este quadro clínico, bem como necessita de UTI aérea para transporte. [...]. (Id. 50365723). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020